Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, que não foi concedida na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, razão pela qual não se mostra caracteriza a prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC.
2. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia, não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo.
3. Não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ, norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4a, do ADCT.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.